Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LIMITE DA RETENÇÃO DE VALORES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
2. Apelação conhecida e provida em parte.